Tribunal: TJDFT
Processo: 0707306-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0707306-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AUTOPEL AUTOMACAO COMERCIAL E INFORMATICA LTDA. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nada a prover quanto o pedido de reconsideração (id. 16067891), eis que o pedido de tutela fora devidamente apreciado. Aguarde-se a manifestação da parte agravada para apreciação do Agravo Interno (id. 15465583). Brasília, 19 de maio de 2020 13:04:51. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador